Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-11.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800315-11.2023.8.14.0038

APELANTE: RAIMUNDO DAMIAO DAS CHAGAS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL COM SANÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de detenção de 2 meses e 15 dias, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, além de 30 dias-multa, pela suposta prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), em razão do descumprimento de ordem judicial de desocupação de imóvel determinada em ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é típica a conduta de descumprir ordem judicial de natureza civil que já contenha sanção específica de natureza processual, especialmente multa cominatória diária, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de desobediência possui natureza subsidiária, somente se configurando na ausência de previsão de sanção específica para o descumprimento da ordem judicial.

4. A decisão proferida na ação possessória previu multa diária pelo descumprimento, afastando, portanto, a incidência penal por expressa previsão processual civil de sanção coercitiva.

5. Inexistência de dolo específico do agente, que apresentou resistência inicial mas posteriormente cumpriu a ordem judicial. Alegação de erro de tipo quanto aos limites do imóvel reforça a ausência de vontade deliberada de descumprir a ordem.

6. Atipicidade da conduta reconhecida nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Prejudicadas as demais teses subsidiárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente.

Tese de julgamento:
“1. A existência de sanção processual civil específica para o descumprimento de ordem judicial, como a multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, afasta a tipicidade penal do crime de desobediência (art. 330 do CP), por força do princípio da subsidiariedade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 386, III; CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 98.627/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, HC 730.139/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJPA, Petição Criminal 0001221-27.2018.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDO DAMIÃO DAS CHAGAS OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 330, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21114016) que no dia 06 de junho de 2023, no município de Ourém/PA, o apelante teria descumprido ordem judicial proferida na ação de reintegração de posse n.º 0800678-66.2021.8.14.0038, que determinava a desocupação de terreno situado às margens do Igarapé Cafeteua, de propriedade do Sr. Mauro do Socorro Alencar. Descreve que o acusado foi intimado da ordem em 11/05/2023, mas permaneceu no imóvel, razão pela qual foi aplicada multa no valor de R$ 10.000,00. Diante da resistência, o Juízo encaminhou ofício à autoridade policial requisitando apuração por eventual crime de desobediência.

Em
razões recursais
(ID 21114104), sustenta a Defesa a atipicidade da conduta, em razão da existência de sanção processual específica (multa diária), conforme jurisprudência consolidada do STJ, além da ausência de dolo ou consciência de ilicitude, por erro de tipo quanto aos limites do imóvel. Subsidiariamente, requer a extinção da pena de multa diante da hipossuficiência do recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 21114105), manifesta-se pelo total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação.

Sustenta que a conduta do réu é atípica, pois a ordem judicial já previa sanção civil, conforme determinado no processo de reintegração de posse. Ressalta que a jurisprudência do STJ e STF entende que o crime de desobediência é subsidiário e somente se aplica quando não houver sanção específica extrapenal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à subsunção típica da conduta atribuída ao apelante, RAIMUNDO DAMIÃO DAS CHAGAS OLIVEIRA, ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, em virtude do suposto descumprimento de ordem judicial emanada no bojo da ação possessória de nº 0800678-66.2021.8.14.0038, que lhe impunha o dever de desocupar área litigiosa situada às margens do Igarapé Cafeteua.

O ponto nodal do recurso repousa na existência ou não de tipicidade penal da conduta, frente à previsão de sanção específica de natureza processual civil para o descumprimento da ordem judicial, consubstanciada na cominação de multa diária, conforme preceituado nos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que o tipo penal do art. 330 do Código Penal, por sua natureza subsidiária, somente se configura quando a ordem da autoridade pública ou judicial não estiver respaldada por sanção específica de natureza administrativa, civil ou processual. É o que se extrai dos seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DELITO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O paciente do presente habeas corpus respondeu a processo administrativo pela inobservância aos arts. 35, I, da LOMAN, art. 145, I e X, da LC n. 59/2001 e art. 46, XV, do Provimento n. 355/CGJ/2018, bem como nos arts. 11, 489 e 1.008, todos do Código de Processo Civil e ars. 8º e 20 do Código de Ética da Magistratura, sendo determinada a investigação criminal pela prática do crime de desobediência.

2. Contudo, em razão do caráter subsidiário do referido delito, este Tribunal Superior entende que "soa desarrazoado punir, com sanção criminal, condutas que encontram em outros ramos do direito a proteção necessária para a efetivação da decisão judicial que lhe subjaz" (RHC n. 67.452/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 12/9/2016).

3. Dessa forma, inviável a continuidade das investigações criminais para a apuração da prática, em tese, do ilícito previsto no art. 330 do Código Penal, tendo em vista a existência de sanção na esfera administrativa.
Destaca-se que, segundo informações das instâncias de origem, o procedimento administrativo foi julgado procedente com aplicação de aposentadoria compulsória.

4. Ordem concedida.

(HC n. 730.139/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”
(GRIFEI)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. 2. NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 319/STJ. ENCARGO DE DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECUSA. RECORRENTE ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA. RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3. OFENSA À SÚMULA 304/STJ E À SÚMULA VINCULANTE 25/STF. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO TRATA DE PRISÃO CIVIL. 4. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. 5. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO PROCESSUAL PRÓPRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, IV, DO CPC. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

(...). 4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no mesmo sentido, sendo certo, assim, que, para a configuração do crime de desobediência, não basta apenas o não cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção específica em caso de descumprimento. Com efeito, o crime de desobediência é delito subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual.

5. O Código de Processo Civil, no art. 774, inciso IV, considera ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais, conforme se verifica ser a hipótese dos autos. Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo apresenta sanção específica para a hipótese, consistente na fixação de multa em montante não superior a 20% do valor do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Dessa forma, existindo sanção específica no Código de Processo Civil, a qual não faz ressalva expressa no sentido da aplicação cumulativa do art. 330 do Código Penal, tem-se que a conduta imputada ao recorrente não configura o tipo penal de desobediência.

6. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, para reconhecer a atipicidade da conduta imputada nas Ações Penais n. 0001390-94.2015.8.26.0368, 0001964-69.2015.8.26.0368, 0005956-72.20148.26.0368, 0006051-05.2015.8.26.0368,

0005108-51.2015,8.26.0368, 0000947-61.2016.8.26.0368 e 0005319- 87.2015.8.26.0368.

(RHC n. 98.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 30/4/2019.)”
(GRIFEI)

Na mesma linha de entendimento, seguem precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

“PETIÇÃO. APURAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DETERMINAVA REGULARIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR PARAENSE. ACÚMULO DE ASTREINTES. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CP.1. É atípica a conduta pelo descumprimento de ordem judicial quando esta última estabelece outros desdobramentos para o caso de inadimplemento da obrigação, diversos das sanções penais, sem que haja qualquer ressalva da possibilidade de cumulação. Isto porque, o crime de desobediência é subsidiário, somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual.2. Petição arquivada. (TJPA – Petição Criminal – Nº 0001221-27.2018.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Tribunal Pleno de Direito Penal – Julgado em 02/05/2018).”

“EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 1º, INCISO XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). PREVISÃO DE PENA DE MULTA DIÁRIA PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DENUNCIA REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.1. Se a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no Mandado de Segurança ? cujo desobediência justificou o oferecimento da denúncia ?, previu multa diária pelo seu descumprimento, não há que se falar em crime, merecendo ser rejeitada a denúncia, por atipicidade da conduta. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1175205/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) e desta e. Corte (2016.00145079-62, 155.258, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção De Direito Penal, Julgado em 11/01/2016, Publicado em 20/01/2016). 2. Denúncia rejeitada. Decisão unânime. (TJPA – Ação Penal - Procedimento Ordinário – Nº 0000442-72.2018.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/12/2018).”

No caso vertente, tanto a decisão liminar quanto a sentença proferida na ação possessória estabelecem expressamente multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de desocupação, no valor de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 10.000,00, sem qualquer ressalva quanto à aplicação concomitante do tipo penal de desobediência. Tal previsão expressa afasta, de forma categórica, a incidência do art. 330 do Código Penal, ante a aplicação da regra da subsidiariedade expressa, que veda a dupla sanção pelo mesmo fato.

Ademais, impende destacar que, conforme a prova oral colhida nos autos, especialmente o depoimento do Oficial de Justiça Thiago Duarte de Oliveira, o réu, conquanto inicialmente tenha resistido à desocupação, acabou por atender voluntariamente à ordem judicial após novas diligências e reforço da comunicação. Ainda que tal conduta revele retardamento no cumprimento da ordem,
não há nos autos prova segura de que o réu tenha deliberadamente e de forma definitiva se recusado a cumpri-la
, o que desqualifica o dolo específico exigido para o tipo penal em análise.

Acresce-se a esse ponto a relevante alegação defensiva de erro de tipo quanto à extensão do imóvel litigioso. Os documentos acostados aos autos demonstram, ao menos em juízo de plausibilidade, que o recorrente detinha a convicção de estar na posse legítima de parte da área objeto da ordem judicial, dada a ausência de demarcação precisa dos limites e a preexistência de posse mansa e pacífica. Trata-se de hipótese que, se não elide por completo a tipicidade, ao menos reforça a ausência de dolo específico, essencial à configuração do crime de desobediência.

De toda forma, e com fundamento mais robusto, a simples existência de sanção específica de natureza civil para a conduta (multa cominatória imposta judicialmente), por si só, já conduz à absolvição, pela atipicidade do fato.

Portanto, a pretensão punitiva estatal não pode subsistir, impondo-se a reforma da sentença condenatória para, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver o apelante, por inexistência de fato típico penal.

Em face do provimento do recurso e da consequente absolvição, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários referentes à dosimetria da pena e à dispensa do pagamento da multa penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para absolver o réu da imputação do art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por se reconhecer a atipicidade da conduta ante a existência de sanção processual própria prevista na legislação civil.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025